Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022280-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (IMPETRANTE), WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 496.432.538-56 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANIA FALCAO DE MELO - CPF: 038.863.451-06 (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL LIMA DA SILVA - CPF: 062.388.571-96 (VÍTIMA), SABRINA STEFANE SOAREZ BOTTER - CPF: 056.497.191-01 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PRISÃO PREVENTIVA NÃO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES - MULTIPLICIDADE DE CRIMES E VÍTIMAS - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ -

CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUÍZO SINGULAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS - ILEGALIDADE APTA A DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO RECONHECIDA - PREMISSA DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Sopesado o tempo de segregação cautelar - 4 (quatro) meses - e a fase da instrução processual [audiência designada para data próxima], não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, RHC 116275/SE)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, HC nº 268.514/SP)

A Lei 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime”
, incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias (STJ, HC nº 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020). Todavia,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, HC nº AgRg no RHC 131.851/DF).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, diante do risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022280-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

DR.ª MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES

PACIENTE(S):

WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE 1000889-54.2020.8.11.0033), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto simples e tentativa de furto qualificada pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva - art. 155, § 4°, I, art. 155,
caput
, e art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso cautelarmente, desde o dia 21.7.2020, e a ação penal está
“na fase da apresentação da defesa prelimina
r”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 27.10.2020); 2) não teria sido reanalisada a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, “
extrapolando o juízo de razoabilidade
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63877452), com documentos (ID 63877463/ID 63877466).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64372455).

O Juízo singular prestou informações (ID 66508477).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Prisão preventiva - Paciente preso preventivamente em razão do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, por três vezes, em continuidade delitiva - Inconformismo - 1) Sustenta que o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, ‘extrapolando o juízo de razoabilidade’ - Inocorrência - Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível e caminha para seu encerramento - Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º de dezembro de 2020 - Princípio da razoabilidade - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação do writ.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 68557959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O acervo probatório demonstra, outrossim, que, no dia 20/07/2020, no período vespertino, três (3) furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo à subtração à coisa foram praticados contra vítimas diferentes nesta cidade e por um sujeito transitando em uma motocicleta vermelha, sem placa, conforme B.O. nºs 2020.169479 (Id. 35326434), 2020.169309 (Id. 35326439), e 2020.169239 (Id. 35327142), e Autos de Constatação anexados em Id. 35326436, Id. 35326439 – Págs. 6/11, e Id. 35327142 - Págs. 6/14.

Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação do ora autuado e prova de materialidade do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. [...]

Malgrado a infração penal tenha sido praticada sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, os inclusos antecedentes criminais demonstram que Willian da Silva Silveira Junior já foi preso em flagrante delito neste ano de 2020 em duas (2) oportunidades e, mesmo após ter sido solto e beneficiado com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, tornou a tropeçar.

A primeira prisão em flagrante ocorreu em 23 de janeiro de 2020 na cidade e

Comarca de Sinop/MT, pela suposta prática do delito de dano, tendo a autoridade judiciária relaxado a prisão, porque a comunicação da prisão ocorreu após o prazo legal previsto no artigo 306, § 1º, do Código de Processo Penal (Auto de Prisão em Flagrante nº 1112-78.2020.811.0015, Código 373224).

A segunda prisão em flagrante ocorreu na data de 14 de julho de 2020 na cidade e Comarca de Nortelândia/MT (Auto de Prisão em Flagrante nº 1000314-52.2020.8.11.0031), pela suposta prática do crime de furto tentado e qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, tendo a autoridade judiciária concedido liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: [...] e (f) não se envolver em ouro fato criminalmente ilícito.

Como se observa, é a terceira vez que Willian da Silva Silveira Junior é preso em flagrante por delito patrimonial neste ano de 2020 e em diferentes cidades (Sinop, Nortelândia e São José do Rio Claro), distantes, inclusive, de seu domicílio declarado (Alta Floresta). Repita-se, a esse propósito, que mesmo após ter sido solto e beneficiado com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, tornou a claudicar após um curto período em liberdade, mais precisamente, após 7 (sete) dias ou uma semana depois de ter sido contemplado com sua soltura.

Essas circunstâncias que ora venha de expor demonstra a indispensabilidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. [...]

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO este auto de prisão em flagrante, e defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Willian da Silva Silveira Junior, qualificado nos autos, para garantir a ordem pública [...].”
(
Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito - ID 63877465)

Em 24.8.2020, a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida em 14.9.2020 (ID 66508477).

O paciente apresentou defesa prévia em 21.10.2020 (ID 66508477).

Em 13.11.2020, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram e designou audiência de instrução para o dia 1º.12.2020 (PJE NU 1000889-54.2020.8.11.0033).

A audiência de instrução foi redesignada para o dia 15.12.2020, a
“pedido da defesa técnica”
,
“para oitiva das vítimas Josivânia Falcão de Melo (vítima), Sabrina Stefane Soarez Botter (vítima) e Max Willian da Silva Silveira Júnior”
(PJE NU 1000889-54.2020.8.11.0033).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 27.7.2020, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses.

No caso, a ação penal envolve um denunciado por três crimes [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto simples e tentativa de furto qualificada pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva], na qual houve a necessidade de ser resignada a audiência de instrução para oitiva das vítimas [
Josivânia Falcão de Melo e Sabrina Stefane Soarez Botter]
e da testemunha da Defesa [
Max Willian da Silva Silveira Júnior]
.

Sopesado o tempo de segregação cautelar - 4 (quatro) meses - e a fase da instrução processual [audiência designada para data próxima - 15.12.2020], não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado.

Por sua vez, o Juízo singular reavaliou e manteve a segregação cautelar do paciente no prazo de 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.

A Lei 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime”
, incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias (STJ, HC nº 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020).

Todavia,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, HC nº AgRg no RHC 131.851/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020).

Logo, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a custódia cautelar do paciente, pois reafirmada sua necessidade em data recente.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de outras medidas cautelares (CPP, art. 282, §6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente foi preso cautelarmente 13 (treze) dias após ter sido colocado em liberdade mediante imposição de medidas cautelares, em incidente processual por furto qualificado pelo concurso de pessoas (PJE NU 1000314-52.2020.8.11.0031/Comarca Nortelândia), além de registrar inquérito policial por dano e envolvimento pretérito em ações socioeducativas por atos infracionais análogos a furto (Sistema
Primus
- Códigos 373224 e 345818/Comarca Sinop).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, diante do risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(AgRg no HC 550.759/AC, Relator: Min. Jorge Mussi - 17.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020